Tribunal: TJDFT
Processo: 0802079-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO DA EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, para determinar o arquivamento do feito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada porque indeferiu a petição inicial com fundamento na ausência de juntada da cópia integral do processo administrativo, exigência que reputa incompatível com o regime jurídico do Juizado Especial da Fazenda Pública, e configura obstáculo indevido ao acesso à justiça. Alega que cabe ao ente público trazer os documentos aos autos. Sustenta que foi indevidamente exigida prova acerca da não adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), o que caracterizaria prova de fato negativo, pois a inexistência de adesão não gera documento comprobatório. No mérito, afirma que a extinção prematura do processo impediu a análise de nulidades relevantes do ato administrativo. Alega decadência do direito de punir da Administração, em razão do decurso de mais de 180 dias entre a data da infração e a notificação do processo de suspensão do direito de dirigir. Aduz, ainda, violação da concomitância processual prevista no art. 261, § 10, do CTB, com a instauração tardia e separada do processo de suspensão, e nulidade da autuação por recusa ao teste do etilômetro, ao argumento de que teria sido utilizado etilômetro passivo, não homologado para fins de autuação, com indução do condutor a erro. Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e determinar o prosseguimento do feito. Contrarrazões apresentadas (ID 79916800).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar se é legítimo o indeferimento da petição inicial, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, pela ausência de juntada da cópia integral do processo administrativo, bem como se é possível exigir a comprovação de não adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a demanda apresentada pelo recorrente surge em face de auto de infração de trânsito, em razão de suposta recusa à submissão ao teste do etilômetro, da qual teria decorrido a instauração de processo administrativo para imposição de multa e de penalidade de suspensão do direito de dirigir, sendo alegadas irregularidades no procedimento administrativo, consistentes na ausência de notificações válidas e tempestivas, no decurso de prazo superior ao legal para a punição, na instauração não concomitante dos processos de multa e de suspensão, bem como na utilização de etilômetro passivo na abordagem.
5. Na hipótese, extrai-se dos autos que a própria decisão que determinou a emenda à petição inicial consignou, de forma expressa, o meio de acesso às cópias do processo administrativo, inclusive com a indicação do passo a passo e do link eletrônico disponibilizado pelo órgão de trânsito, de modo a viabilizar à parte recorrente a extração dos documentos necessários à adequada instrução do feito (ID 79916791).
6. Ademais, ainda que o art. 9o da Lei no 12.153/2009 imponha ao ente público o dever de apresentar a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, tal previsão não exime a parte autora do ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2070762, 2078261 e 2078135. No caso concreto, observa-se que a parte recorrente sequer juntou aos autos o próprio auto de infração impugnado, limitando-se a mencionar sua numeração, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da inicial.
7. Registre-se que a exigência de esclarecimento quanto à eventual adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) foi veiculada na decisão que determinou a emenda à inicial, não tendo sido reproduzida na sentença nem constituído fundamento determinante para o indeferimento da petição inicial.
8. Em consequência, fica prejudicada a apreciação da alegação das nulidades e irregularidades apontadas, inexistindo violação aos princípios da primazia do mérito e do acesso à justiça quando a própria parte inviabiliza o exame do pedido ao descumprir as diligências necessárias ao recebimento da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Arcará o recorrente vencido pelo pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 9o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2070762, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 24.11.2025; Acórdão 2078261, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j. 10.12.2025; Acórdão 2078135, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 10.12.2025.